Tribunal: STF
Processo: RE 1210013
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 276 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE OU POR LITRO DE AR ALVEOLAR. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL A QUO QUE DECLARA EXPRESSAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. ADI 4103. DECLARAÇÃO DE PLENA CONFORMIDADE DA NORMA À CONSTITUIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM O CONSEQUENTE PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Declarada expressamente a inconstitucionalidade do artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, presente o prequestionamento a autorizar a análise de mérito do recurso interposto pela parte.



    2. Este Tribunal declarou a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.705/2008, que deu nova redação ao artigo 276 do CTB, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4103, motivo pelo qual se reconhece a contrariedade entre as decisões e o que restou afinal decidido pelo Plenário do STF.



    3. Embargos de declaração acolhidos, por maioria, com o consequente provimento ao agravo regimental anteriormente interposto.